Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003026-74.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLA ROSA COUTINHO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1022327-15.2020.8.11.0041, indeferiu a consignação da parcela vencida e as vincendas do contrato de consórcio objeto da controvérsia.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que possui uma loja varejista de bijuterias no Shopping 3 Américas, nesta Capital. Afirma que, com o pandemia da COVID-19, foi determinada a suspensão de suas atividades comerciais (Decreto Municipal 7.849/2020).
Assevera que, com a paralização comercial generalizada, “deixou de auferir qualquer renda”, de modo que se viu compelida a requerer em juízo a suspensão do pacto objeto da lide.
Ressalta que o Juiz a quo deferiu a liminar vindicada e suspendeu a cobrança das parcelas contratuais de março/2020 até 30 (trinta) dias após a reabertura do comércio. Todavia, em que pese o deferimento da medida liminar, o Julgador indeferiu o depósito em juízo das parcelas que a empresa Agravada se recusa a receber.
Inconformada, a Recorrente alega que o Juiz a quo equivocou-se ao indeferir a consignação em juízo por entender que "a Agravante deve quitar a totalidade das parcelas que foram suspensas de uma única vez (...)”.
Destaca a Agravante que o objetivo principal da vertente ação “é a postergação do contrato firmado, realocando as parcelas que foram abrangidas pela suspensão para o final do contrato, de modo a reequilibrar o contrato e afastar a onerosidade excessiva.”
Segue argumentando que o Banco Agravado “impossibilitou que a Agravante quitasse as parcelas, nos termos da decisão liminar, ao argumento de que teria que quitar todas as parcelas vencidas, ou seja, desde 03/2020.”
Por derradeiro, afirma que os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine recursal estão demonstrados nos autos.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito ativo ao recurso para, desde logo, deferir a consignação das parcelas do contrato a partir de setembro de 2020.
No mérito, pede o provimento do Instrumental interposto.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso II do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do novo CPC.
Ao comentar o artigo 300 do mesmo Códex, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Com efeito, observo que o cerne deste Instrumental cinge-se no acerto ou desacerto do Julgador singular ao indeferir a consignação das parcelas vencidas e/ou vincendas do contrato objeto da discussão originária.
Ao examinar os elementos probatórios encartados no caderno processual, pelo menos à primeira vista, o decisum objurgado se apresenta escorreito, haja vista que o Julgador singular, na primeira decisão, deferiu o pleito liminar formulado pela Agravante e determinou a suspensão da cobrança das parcelas contratuais vencidas em abril, maio e junho de 2020, até a data de 03/07/2020, consignando o lapso temporal de 01 (um) mês contado da reabertura das atividades comerciais - Id. 77287482 – págs. 30/32.
Todavia, inobstante o deferimento preambular desse petitório, exigiu da Recorrente a apresentação de prova da quitação das parcelas pretéritas/vencidas para, então, deferir a consignação em pagamento pleiteada. Ou seja, não há evidência de que tenha postergado as parcelas para o final do contrato, mas, aparentemente, apenas sobrestado eventuais efeitos nocivos à Recorrente no período em que estava sem atividade rentável.
Assim, em tese, não há justificativa legal que albergue o pedido da Agravante, posto que a matéria em debate está circunscrita à forma de cumprimento e/ou diferimento das parcelas do contrato.
Portanto, pelo menos nesta quadra de cognição sumária, não é possível entrever com clareza a probabilidade do direito invocado pela Recorrente. De igual modo, o perigo de dano também não se revela nos autos, posto que não há demonstração de risco de que a consignação perca seu efeito se deferida após a análise do mérito recursal.
Por tais considerações, indefiro o efeito ativo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora